Tribunal: TJMT
Processo: 1004103-84.2022.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-19
Data de publicação: 2022-07-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004103-84.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alimentos]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[GERSON RONDON ARRUDA FARIAS - CPF: 886.535.361-91 (AGRAVANTE), CARLA MARINA REIS DE MORAIS - CPF: 038.379.741-11 (AGRAVADO), FERNANDA DOMINGAS RONDON - CPF: 034.159.131-98 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), G. R. R. (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE FIXOU ALIMENTOS PROVISÓRIOS. IMPOSSIBILIDADE. MENOR QUE RESIDE COM A AVÓ PATERNA. GENITOR QUE JÁ ARCA COM TODAS AS DESPESAS DO MENOR. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

1. No caso concreto, o recorrente conseguiu demonstrar, ao menos por ora, através de documentos que instruem o recurso que o menor reside com sua avó paterna e, a princípio, arca com as despesas necessárias do menor, razão pela qual não há como imputar ao agravante o ônus de pagar alimentos.

2. Decisão reformada.

3. Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Recurso de agravo de instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal interposto por
Gerson Rondon Arruda Farias
, em face da decisão prolatada pelo Juízo da 3a Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá-MT que, nos autos da Ação de Alimentos n. 1036742-66.2021.8.11.0041, ajuizada por

G.R.R.
representado por sua genitora
Carla Marina Reis de Morais
, deferiu a liminar e fixou os alimentos provisórios no importe de 35% do salário mínimo.

A parte agravante afirma que “não merece prosperar a alegação da agravada de que o menor reside com ela, e que por tal razão o agravante deveria pagar pensão alimentícia ao infante.”, pois “quando os progenitores decidiram se separar, no ano de 2019, o menor foi morar com o genitor, ora agravante, na casa de sua mãe, avó paterna do infante, e desde então vem arcando com todas as necessidades da criança.” (Id. 120651989, pág. 4-5).

Afirma que “no ano de 2020 o agravante assumiu um novo relacionamento, e em decorrência disso foi residir com sua atual companheira em Várzea Grande-MT, porém não levou o infante consigo pois o mesmo alegava que gostaria de continuar morando com a avó paterna, conforme áudio em anexo da própria genitora do menor, bem como que a residência da matriarca é próxima da escola em que o infante estuda, o Colégio Militar Tiradentes.” (Id. 120651989, pág. 8)

Argumenta que “sempre ajuda sua genitora com as despesas do lar, levando uma cesta básica e carnes todos os meses. Além disso, é ele quem compra roupas e supre as demais necessidades que o menor possui tais como lazer, linha telefônica roupas, uber, etc, bem como quem comprou os matérias escolares e uniforme do presente ano letivo.” (Id. 120651989, pág. 9-10)

Defende que estão presentes os requisitos autorizadores para a antecipação da tutela recursal. A probabilidade do direito decorre da do fato do menor não residir com a genitora, bem como dos seus gastos já serem supridos pelo agravante. Por sua vez o perigo de ano reside no fato da impossibilidade financeira do recorrente de arcar com os alimentos provisórios e ainda arcar com as despesas do menor

Forte nessas razões requer, liminarmente seja determinado a exoneração do dever de prestar alimentos provisórios. E, no mérito, o provimento deste agravo.

Liminar deferida (Id. 12453660).

Sem contrarrazões (Id. 128585650).

O Ministério Público ofertou parecer subscrito pelo Dr. Flávio Cezar Fachone, Procurador de Justiça, no qual opina pelo provimento do recurso (Id. 131388156).

É o relato do essencial.

V O T O R E L A T O R

Antes de adentrar o mérito da questão, deve-se mencionar que no recurso de agravo de instrumento a análise se restringe à apreciação da coerência, ou não, da decisão impugnada, dentro do contexto e fase processual em que ela foi prolatada. Demais questões, não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

Pois bem.

No mérito o recurso procede.

Isso é assim porque o conjunto probatório existente nos autos até o momento, permitir concluir que o menor não reside com a genitora, mas sim com a avó paterna.

De mais a mais, diante dos documentos anexados aos autos, verifico que o recorrente arca com todas as despesas necessárias ao menor, razão pela qual não há como imputar ao agravante o ônus de pagar alimentos.

Nesse sentido é o parecer ministerial:

“[...] Nesse sentido, em análise acurada aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, verifica-se que o agravado conseguiu demonstrar, ao menos por ora, através de documentos que instruem o recurso que o menor reside com sua avó paterna e, a princípio, arca com as despesas necessárias do menor.

Assim, diante dos argumentos expendidos e documentos anexados aos autos (áudio, vídeo, imagens), penso que são suficientes a provocar, neste juízo de cognição sumária, a alteração da decisão agravada.[...]” (Id. 131388156, pág. 3)

Pelo exposto, em constância com o parecer ministerial,
DOU PROVIMENTO
ao recurso e reformo a decisão agravada para
determinar a exoneração do agravante do dever de prestar alimentos provisórios ao menor.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/07/2022